Tribunal: TJDFT
Processo: 0735179-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Em juízo de cognição sumária, própria do provimento antecipatório da ação revisional de alimentos, para a fixação dos alimentos provisórios, deve ser analisado se existem elementos que indicam a verossimilhança das alegações consistentes na demonstração de fatos supervenientes ao estabelecimento dos alimentos que tenham ocasionado melhora na situação financeira do alimentante.
3. A real capacidade contributiva do alimentante, bem como a demonstração efetiva da necessidade das alimentadas, hão de ser apuradas no curso da ação principal, após a devida dilação probatória, que não cabe no presente recurso de agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.